Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para lesão corporal grave; (iii) exclusão da qualificadora do motivo fútil; (iv) maior redução da pena em razão da tentativa; e (v) revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no artigo supracitado, e as questões quanto à absolvição e desclassificação, alegadas pela Defesa, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana.
2.1 As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena; e (v) decidir sobre a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
5. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
6. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a pena-base prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, reduzida em 1/3 pela tentativa, em análise do caminho do crime percorrido pelo réu, que proferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, totalizando 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.
7. Prisão preventiva: a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, como único meio de se resguardar a aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.